Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-45.2012.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000986-45.2012.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO (APELADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MUNDO NOVO - CNPJ: 08.026.754/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARTICIPAÇÃO EM ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PROSSEGUIMENTO NECESSÁRIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Cautelar Inominada Incidental ajuizada pelos apelantes, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de perda superveniente do objeto, decorrente de acordo homologado na Ação de Reintegração de Posse n. 0001157-
41.2008.8.11.0100. Os apelantes sustentam que não participaram da transação celebrada na ação possessória, destacam sua qualidade de sucessores do Espólio de José Elias Fares e argumentam que a perícia judicial confirmou a existência de esbulho em área diversa da discutida naquele feito. Pleiteiam o reconhecimento da nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito cautelar, em consonância com decisões proferidas em Embargos de Terceiro conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação de acordo celebrado na Ação de Reintegração de Posse justifica a extinção da Ação Cautelar por perda superveniente do objeto; (
ii
) definir se é cabível o prosseguimento da Ação Cautelar ante a ausência de participação dos apelantes no acordo homologado e à continuidade da controvérsia possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da Ação Cautelar com fundamento em perda superveniente do objeto é indevida quando os autores não participaram do acordo homologado na ação principal e a controvérsia ainda persiste quanto à titularidade e localização das áreas discutidas.

A Quarta Câmara de Direito Privado, ao julgar os Recursos de Apelação n. 0001032-68.2011.8.11.0100 e n. 0001036-08.2011.8.11.0100, firmou entendimento de que o acordo celebrado entre partes determinadas na ação possessória não pode produzir efeitos em desfavor de terceiros que não integraram a lide e que questionam a posse e propriedade de área diversa, objeto de perícia judicial.

A decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa ao desconsiderar a continuidade da instrução processual e os elementos técnicos já produzidos, como o laudo pericial, que indica possível esbulho de área distinta daquela debatida na ação principal.

A Ação Cautelar possui autonomia relativa e visa garantir o resultado útil da demanda principal (Embargos de Terceiro), cuja instrução encontra-se em curso, sendo incabível sua extinção sem o regular julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de Ação Cautelar Inominada com fundamento em perda superveniente do objeto não se justifica quando os autores não participaram
do acordo homologado na ação principal e a controvérsia sobre a posse persiste.

A sentença que extingue ação cautelar vinculada a Embargos de Terceiro em fase de instrução viola o contraditório e deve ser anulada para prosseguimento regular do feito.

A existência de perícia técnica pendente de apreciação e que indica divergência entre as áreas discutidas impede o reconhecimento da perda do objeto da cautelar.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que extinguiu a Ação Cautelar Inominada Incidental promovida pelos apelantes contra os apelados, sem apreciação do mérito, co
m fundamento no art. 485,
IV, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, assim como condenou os autores/apelantes ao pagamento de custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios porque não instaurada a triangulação da relação jurídico-processual (Id 319910412).

Os apelantes alegam que a Medida Cautelar foi ajuizada incidentalmente à Ação
de Reintegração de Posse
n.
0001157-41.2008.8.11.0100
, extinta com

resolução do mérito

em razão de composição amigável realizada em respectivos autos
, com determinação de que a prova pericial ali realizada fosse trasladada para estes autos, inclusive com intimação das partes para o devido prosseguimento, momento em que os autores requereram a homologação do Laudo Pericial produzido na respectiva Ação de Reintegração de Posse, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a Ação Cautelar
sem resolução do mérito, fundamentada na perda superveniente do objeto
.

Sustentam
na decisão que homologou o acordo na Ação Possessória, constou expressamente que os efeitos da transação não atingiriam terceiros que não transigiram, de modo que equivocada a extinção da Ação Cautelar, já que os autores não participaram da transação; que o Espólio de José Elias Fares, como terceiro interessado naquele feito, impugnou respectiva sentença homologatór
ia.

Argumentam que, desse modo, a sentença aqui atacada violou aquela homologatória prolatada na Ação Possessória, como decidiu o Tribunal e Justiça na
ApC
n. 0001157-41.2008.8.11.0100,
em
evidente afronta tanto ao acórdão como aos art. 505,
caput
, do CPC.

Os apelantes ainda esclarecem que são sucessores do Espólio de José Elias Fares, diante da aquisição, por Cessão de Direitos Hereditários
celebrada em fevereiro de 2009,
de um imóvel rural com 6.242,1731has, destacados d
e área maior denominada Fazenda São Francisco, com 18.300has, objeto d
as matrículas 1.001 e 1.002, do RGI de Brasnorte
.

Anotam que a invasão pelos integrantes da Associação dos Pequenos Produtores de Mundo Novo
envolveu apenas as empresas Comercial Paco de Pneus Ltda e Carandá Empreendimentos Agropecuários, as quais teriam induzido a erro o juízo, o que restou esclarecido no Laudo Pericial,
que “deixou inconteste a exata localização dos Títulos correspondentes aos Lotes 01, 02, 03, 04 e 05, que compõem a Gleba Pontal Entre Rios, no Município e Brasnorte/MT, além do esbulho judicial havido com a decisão concessiva da liminar nos autos da Ação de Reintegração de Posse – Cód. 21915, haja vista que as Apeladas
Carandá Empreendimentos Agropecuários Ltda e Comercial Paco de Pneus Ltda, capciosamente, buscaram a tutela jurisdicional a fim de proteger uma posse que jamais lhes pertenceu e totalmente destituída de qualquer título de domínio”.

Registram que o respectivo Laudo é claro quando atesta que a suposta invasão não se deu sobre as áreas de posse e domínio das empresas autoras da Ação de Reintegração de Posse, mas sobre os imóveis de posse e propriedade dos apelantes e do Espólio de José Elias Fares, e em pequena porção do perímetro do Lote 04, objeto da matrícula 1.001 de propriedade do Espólio, onde se insere a área menor de 6.2424,1731has adquirida pelos apelantes, de modo que o acordo jamais poderia resultar na extinção da Ação Cautelar sem a resolução do mérito, sobretudo porque o juízo de primeiro grau ressalvou as ações de terceiros que não figuraram como partes na Ação Possessória
, entre eles os apelantes
.

Reportam-se à natureza da Medida Cautelar, associada aos Embargos de Terceiro n.
0001036-08.2018.8.11.0100 e que a primeira visou evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, provenientes do mandado de reintegração de posse, de modo que necessária a manutenção da cautelar até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Ressalta
m
o acórdão proferido na Apelação 0001036-08.2018.8.11.0100
, que entendeu prematura a extinção da demanda, com anulação da sentença e determinação de prosseguimento dos Embargos de Terceiro e pedem o provimento do Recurso (Id 319910417).

Nas
contrarrazões
, as apeladas sustentam que a cautelar extinta foi instaurada nos Embargos de Terceiro ajuizados pelos apelantes e da decisão que deferiu a extensão dos efeitos da liminar de revigoramento concedida na Ação de Reintegração de Posse n. 0001157-41.2008.8.11.0100.

Em preliminar suscitam a falta de citação delas (apeladas), já que intimadas da decisão por
whatsaap
e na pessoa do advogado constituído, embora houvesse determinação expressa para que tal ato se desse de forma regular
e requerem a restituição do prazo; que referia Associação desocupou a área e o juízo homologou o acordo e extinguiu o feito principal, inclusiva a cautelar
.

Sustentam
o caráter acessório, inclusive dos Embargos de Terceiro, de modo que correta a extinção sem resolução do mérito.
Acrescentam que no feito Demarcatório foi realizada audiência e a posse deles não foi demonstrada, ao contrário das apeladas que apresentaram prova satisfatório de que detêm a posse da área desde 1990; que os apelantes aquiriram imóvel litigioso. Na sequência insistem na
acessoriedade
da medida cautelar (Id 319910434).

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao apreciar e julgar a

Apelação n.
0001157-41.2008.8.11.0100
,
mencionada no relatório,
interposta pelas apeladas, Comercial Paco de Pneus e Carandá
Empreendimentos Agropecuários
,
a Quarta Câmara
de
Direito Privado
definiu que os Embargos de Terceiro
s
opostos pelo Espólio de José Elias Fares e também pelos apelantes Adriano e Rogério Maróstica não seriam extintos porque
respectivas
partes não participaram da demanda possessória, de modo que não podem ser prejudicadas pela composição amigável celebrada entre as apeladas e a Associação de produtores Ru
r
ais Novo Mundo.

Por sua vez,

o acordão proferido n
a
Apelação n. 0001032-68.2011.8.11.0100
, interposta pelo Espólio de José Elias Fares, reformou a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro com base no mesmo acordo
e determinou o prosseguimento do feito
,
conforme se vê da respectiva ementa
:

“EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Espólio de José Elias Fares contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Brasnorte/MT que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos de Terceiro opostos em face de Comercial Paco de Pneus Ltda. e Carandá Empreendimentos Agropecuários, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão de acordo homologado na Ação de Reintegração de Posse, no qual a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Mundo Novo desocupou voluntariamente o imóvel. O apelante sustenta que não participou do acordo, que a área objeto da lide é distinta da mencionada na possessória e que há perícia judicial pendente de discussão nos autos. Pede a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve, de fato, perda superveniente do objeto a justificar a extinção dos Embargos de Terceiro; (
ii
)
definir se é nula a sentença por ter desconsiderado a continuidade da instrução e a ausência de participação do embargante no acordo homologado na ação possessória principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A extinção dos Embargos de Terceiro não se justifica quando há continuidade da instrução processual e pendência de análise pericial acerca do real objeto da disputa, sendo incabível reconhecer a perda superveniente do objeto.

2.A sentença é nula por ter se baseado em acordo homologado na ação possessória principal sem a participação do embargante, o que configura cerceamento de defesa e contraria a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça.

3.A Quarta Câmara de Direito Privado já reconheceu, em Embargos de
Terceiro opostos
na mesma Ação de Reintegração de Posse (
ApC
0001036-08.2011.8.11.0100), a impossibilidade de extinção sem resolução do mérito diante da complexidade fática e da divergência entre as áreas discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A desocupação voluntária da área por terceiros em ação possessória não implica, por si só, a perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro, quando há discussão autônoma e pendente sobre imóvel.

2.A sentença que extingue Embargos de Terceiro com base em acordo do qual o embargante não participou é nula, por violar o contraditório e a ampla defesa.

3.A continuidade da instrução, com produção de prova pericial, impede a extinção sem resolução de mérito”.

No
aresto
acima, a Câmara, coerente com o acórdão proferido na
Apelação n. 0001036-08.2011.8.11.0100
, anulou a sentença prolatada nos mencionados Embargos de Terceiro e determinou o prosseguimento do feito.

Para tanto, destacou que
o Tribunal de Justiça
há muito vem decidi
ndo questões alusivas a
o
litígio
ora
em análise, inclusive
,
o Agravo de Instrumento n. 7.633/2003, que já apontava que o feito possessório tinha por objeto apenas 3 (três) hectares e que a decisão ali impugnada reportava-se a
uma
disputa de toda a área, mencionando até mesmo
os processos que tramita
va
m no primeiro grau, como Retificação de Área, Nulidade de Retificação e de Matrícula, Ação de Demarcação e Divisão, Medida Cautelar, além da Ação de Reintegração de Posse onde se deu o acordo
,
e
ainda
dos dois Embargos de Terceiro,
com destaque para o fato de que passados mais de uma década, mesmo resolvidas algumas dessas demandas, outras se encontram no ápice da instrução processual, inclusive com perícias realizadas, como no caso dos Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio
e os ora apelantes
, indevidamente extintos, o objeto d
e
Recurso
s

(
0001032-68.2011.8.11.0100
e 0001036-08.2011.8.11.0100)
.

E mais, que as partes alegam que as posses estariam deslocadas
, razão pela qual o juízo, naquele momento,
proferiu despacho único para 5 das demandas, pelo qual
suspende
u
o cumprimento da liminar
,
determinou a constatação
, quando se verificou extensas áreas apenas de posse, e que a porção esbulhada era somente de 3ha.

Desse modo,
como a situação fática retratada na Ação Cautelar ora analisada
e a mesma dos Embargos de Terceiros, também extintos pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no mesmo acordo, cuja sentença foi anulada nos Recursos acima mencionados, o mesmo destino deve ser dado à presente Apelação.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso, para cassar a sentença
recorrida e determinar o prosseguimento do
feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026